Tribunal: STF
Processo: HC 183750
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos de inquérito nº 2019.01.1.009383-0, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 11 de julho de 2019, e de outras sete pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 158, cabeça (extorsão), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Aludindo a conteúdo obtido por meio de interceptações telefônicas, assentou a materialidade e indícios de autoria dos delitos. Destacou haver constrangido a vítima, em 26 de janeiro de 2019, mediante violência física e grave ameaça, a fornecer cartão de crédito e a senha, realizando várias transações financeiras, bem como a entregar aparelho celular e documentos pessoais. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerados indicativos de associação dos investigados para a prática reiterada de extorsões e roubos.
    Recebeu a denúncia – processo nº 0718877-11.2019.8.07.0001 –, tendo em vista a imputação dos delitos versados nos artigos 157, § 2º, inciso II (roubo com causa de aumento alusiva ao concurso de pessoas), 158, § 1º (extorsão com causa de aumento pelo concurso de pessoas), do Código Penal, e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Procedeu ao desmembramento com relação ao paciente e outros dois corréus. O processo-crime passou a tramitar sob o nº 0735533-43.2019.8.07.0001. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 563.941/DF. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    O impetrante alega excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por mais de 6 meses, sem que formada a culpa. Menciona o decidido por Vossa Excelência, em 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, conclamando Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas à custódia, em razão da atual crise sanitária originada pela covid-19. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Frisa que o paciente está preso na Espanha, aguardando implemento de extradição. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com aplicação de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a confirmação da providência.
     Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime encontra-se na fase de instrução. O Juízo, no dia 2 de abril de 2020, indeferiu pedido de revogação da custódia, reafirmando a necessidade da preventiva. Destacou assentada, pela Espanha, a viabilidade da extradição, estando pendente a providência ante a pandemia decorrente do novo coronavírus. Realçou encontrar-se o paciente isolado socialmente, de acordo com recomendação da Organização Mundial de Saúde.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A decisão do Juízo, proferida em 2 de abril de 2020, assentando a permanência dos motivos ensejadores da prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. O Pleno, em 19 de março de 2020, tendo em vista pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, deixou de referendar o ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medida de soltura. 
    Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa agravar-se a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 563.941/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Joel Ilan Paciornik.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator